Tribunal: TJBA
Processo: 8064836-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA A
PELAÇÃO CÍVEL n.
8064836-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

EMBARGADA:
FABRE ENGENHARIA LTDA

Advogado(s):
CAROLINE SANTOS REIS NASCIMENTO
E
KALIANE BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve decisão que extinguiu parcialmente
a
Execução Fiscal relativa
ao
ISS do exercício de 2000, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. O
E
mbargante alegou omissão e erro material, sustentando que se trata de crédito constituído por lançamento supletivo de ofício (Auto de Infração nº 85128U, lavrado em 12/12/2001 e julgado definitivamente em 20/10/2005), não havendo prescrição, pois a Execução foi ajuizada a 27/01/2006, dentro do prazo quinquenal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão no acórdão, por não considerar que o crédito
executado
foi constituído mediante auto de infração, o que altera o termo inicial da prescrição;
e
estabelecer se, nesse contexto, incidiu
a
prescrição do crédito tributário, relativo ao ISS do exercício de 2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de
D
eclaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.
O
a
córdão embargado incorre em omissão, ao não considerar que o crédito decorre de Auto de Infração, o que resulta
na
aplicação da Súmula 622, do STJ, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se, soment
e,
após o julgamento definitivo na esfera administrativa e o decurso do prazo para pagamento voluntário.

5.
Conforme a CDA, o ISS devido refere-se a fatos geradores ocorridos entre julho/2000 e julho/2001, apurados em Auto de Infração lavrado em 12/12/2001 e julgado definitivamente no
dia
20/10/2005, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo prescricional.

6.
A Execução Fiscal foi ajuizada a 27/01/2006 e o despacho citatório proferido em 09/02/2006, ambos dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, inexistindo prescrição.

7.
O reconhecimento da omissão e a correta aplicação do marco inicial da prescrição impõem a reforma do acórdão, para afastar a extinção parcial da Execução Fiscal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso acolhido com efeito
s
modificativo
s
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I e II; CTN, arts. 150, caput, 173, I, e 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 973.733/SC (Tema 163), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 18.09.2009; Súmulas 555 e 622 do STJ; TJ-RJ, AI nº 0025347-64.2022.8.19.0000, Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 08.09.2022; TJ-RJ, AI nº 0017085-28.2022.8.19.0000, Des. José Carlos Paes, j. 26.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
no Agravo d
e Instrumento
n° 8064836-88.2024.8.05.0000
, figurando como Embargante

o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo Embargad
a

FABRE ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
.